Tribunal: TJSP
Processo: 2141377-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que determinou a suspensão do processo sem declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde a instauração do incidente – Insurgência do executado – Descabimento – Embora o artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, determine a suspensão do processo em caso de instauração do incidente de

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que determinou a suspensão do processo sem declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde a instauração do incidente – Insurgência do executado – Descabimento – Embora o artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, determine a suspensão do processo em caso de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a melhor exegese do referido dispositivo aponta a conclusão de que a suspensão deve estar limitada às questões cuja solução dependam do julgamento do incidente, o que não é o caso – Hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica da executada teria como efeito apenas a ampliação subjetiva do polo passivo da execução não eximindo as partes originalmente executadas de satisfazer o crédito – RECURSO NÃO PROVIDO.